Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima na delegacia de polícia, logo após a ocorrência dos fatos, confirmado na fase judicial, atrelado ao depoimento das testemunhas policiais, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
2. Na hipótese lançada aos autos, o reconhecimento do acusado pela vítima em sede inquisitorial foi realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. Ainda que assim não fosse, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra das vítimas, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples), reconhecer a desproporção na fixação da pena-base do crime, reduzindo a pena total do recorrente de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescida de 12 (doze) dias-multa, fixado o valor de cada dia-multa no mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.